Tribunal: TJES
Processo: 5000271-29.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-29.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VIVIA PANY PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000271-29.2019.8.08.0043

RECTE.: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: VIVIA PANY PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CCF. LANÇAMENTO INCORRETO DO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA. CONTA ENCERRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. OMISSÃO DO JULGADO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou a presente demanda informando que foi apresentado indevidamente um cheque em uma conta que mantinha junto ao requerido, porém já encerrada, o que ocasionou a inscrição de seu nome junto ao CCF. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Não apresentou contrarrazões (id. 16279455). 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que o funcionário do Banco do Brasil, ao receber o cheque questionado, lançou incorretamente o número da conta que o mesmo seria descontado e, ao acrescentar o numeral 0 coincidiu com a conta corrente da autora, já encerrada. Reitera inexistir falha na prestação dos serviços. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, quanto ao dano moral, sendo mantido, que o mesmo seja reduzido a patamares compatíveis. 3. Sentença: “Isto posto, julgo procedente pedido autoral para pagar à autora o valor de R$3.000,00. Sem custas. Dou a presente por lida e publicada em audiência e as partes por intimadas”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A r. sentença não merece qualquer reparo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista. Ficou bem esclarecido que houve um erro de digitação na compensação do cheque nº 001348, Banco Banestes S/A, sendo que o funcionário do Banco do Brasil, ao lançar a conta a ser descontada inseriu o numeral “0”, momento em que a cártula acabou sendo destinada à conta da autora, já encerrada. Embora o registro incorreto seja oriundo de outra instituição financeira, é certo que o recorrente não se atentou para o ocorrido, vez que o cheque era de titularidade de Marizete Rocha Vescovi e acabou procedendo a devolução do mesmo pelo motivo 13 (conta encerrada) e, mais além, registrou o nome da autora no CCF, o que ocasionou problemas na concessão de crédito. Quanto ao dano moral, a autora, ora recorrida, passou por situações que extrapolaram o mero dissabor do cotidiano, tratando-se de situação vexatória e humilhante, pois foi surpresada com a restrição creditícia oriunda do CCF. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. A sentença merece apenas pequeno reparo em relação a correção monetária e aos juros de mora, que deve ser feita pela SELIC, eis que engloba ambos, tendo como termo inicial de incidência o arbitramento do dano moral em sentença, haja vista a inexistência de mora anterior. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para apenas determinar que a condenação por dano morais deve ser atualizada pela SELIC, a partir de seu arbitramento em sentença. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.